Tribunal: TJDFT
Processo: 0006735-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Acusação de furto de celular em situação de violência doméstica.
2. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.
3. A dúvida acerca da apropriação do celular, que não foi identificado, constando apenas o número, não foi reclamado pela genitora da ofendida e também não foi localizado em poder do réu, afasta a força indiciária indispensável para o édito condenatório, em que pese a relevância que tem a palavra da vítima em situação de violência doméstica e familiar.
4. Deu-se provimento ao recurso.